Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 5o, INCISO LXXIV, CF/88. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que, em sede de apelação cível, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa jurídica, demonstrou de forma adequada a insuficiência financeira que justifique a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e os arts. 98 a 102 do CPC estabelecem que a gratuidade de justiça somente pode ser concedida à parte que efetivamente comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.
4. A jurisprudência consolidada no enunciado da Súmula 481 do STJ admite a concessão do benefício à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
5. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte agravante (balancetes e extratos bancários) não demonstram de modo suficiente a incapacidade econômica alegada, nem afastam a presunção de que possui condições de suportar as despesas do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência financeira, não bastando mera alegação de hipossuficiência. 2. A ausência de provas idôneas autoriza o indeferimento do benefício e a exigência de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.